Tribunal: STF
Processo: RE 66041
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL, APLICA-SE, AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO REGIDOS PELO D.
24.150, DE 20.4.1934, A REGRA DO ART. 1. DO DL.4, DE 7.2.1966, SOBRE
ARBITRAMENTO JUDICIAL, PERIODICO, DO ALUGUEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.